Tribunal: TJMT
Processo: 1010607-56.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010607-56.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2890-37 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ANA GISELA ARRUDA SANTOS - CPF: 972.678.131-00 (APELADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA VIA
INTERNET BANKING
– FRAUDE – TRANSFERÊNCIAS E RECARGAS DE TELEFONE CELULAR REALIZADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DE VALORES APROPRIADOS POR TERCEIRO – DANO MORAL CONFIGURADO –
JUROS
DE MORA –
TERMO
INICIAL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – DATA DA CITAÇÃO –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços através da internet aos clientes, gera para o primeiro o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes no sistema.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa.

Ainda, a parte autora faz jus ao reembolso dos valores transferidos e pagos pelo fraudador, de forma simples, ante a ausência de má-fé da instituição bancária.

Em caso de responsabilidade contratual, os
juros
de mora devem incidir a partir da citação.

Recurso parcialmente provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1010607-56.2017.8.11.0041

APELANTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADA:

ANA GISELA ARRUDA SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.
Olinda de Quadros Altomare Castrillon
, lançada nos autos da
ação anulatória de débito c/c indenização por danos materiais e morais
ajuizada por
ANA GISELA ARRUDA SANTOS
,
que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora
no valor de R$12.000,00 (doze mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, e acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), bem como para condená-lo ao pagamento da importância de R$35.874,85 (trinta e cinco mil, oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do desconto e juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC.

Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega que
“mesmo que haja indícios da utilização fraudulenta dos documentos pessoais da parte autora para a realização de negociações junto à Requerida, é certo que esta instituição teria sido tão vítima quanto a parte autora, uma vez que é necessário o fornecimento de uma gama de dados pessoais do cliente, não havendo qualquer motivação para não se acreditar na autenticidade dos mesmos”
(sic).

Assevera que “
não há como a Instituição Financeira impedir que outra pessoa em posse de todos os dados cadastrais da parte autora, realize contratos, ou qualquer outra transação. Portanto, ainda que comprovada a fraude, verifica-se que a Ré não agiu de forma negligente, nem de forma fraudulenta, mas tão somente também foi vítima de um golpe, ou seja, ao analisar a conduta da ré, vislumbra-se que nenhuma participação teve, pois não agiu com culpa. Sendo assim, não há que se falar em indenização por danos morais ou materiais”
(sic).

Diz que
“com a fraude inconteste, o dano sofrido pela parte autora foi causado por culpa exclusiva de terceiro, em atividade criminosa, e não por culpa da Financeira, motivo pelo qual não há razões para condená-la em danos de qualquer rubrica, sob pena de gerar um enriquecimento sem causa”
(sic).

Defende que inexiste responsabilidade da requerida, porquanto a transação em tela foi efetivada via Internet Banking, seguindo todos os protocolos de segurança e com a confirmação das confidenciais necessárias para efetivação das transações.

Afiança que a ação foi praticada fora das dependências do Banco Santander, não havendo qualquer responsabilidade da instituição nos fatos, razão pela qual não cabem os ressarcimentos ora pleiteados. Ademais, aduz que não foram identificados em sistema quaisquer indicativos de invasão do ambiente Internet Banking da parte requerente.

Verbera que a responsabilidade objetiva da financeira requerida deve ser descartada, pois a autora agiu concorrentemente, contribuindo para os empecilhos ocorridos, já que não resguardou de forma devida sua senha de segurança pessoal.

Reforça que inexiste dano moral a ser indenizado no presente caso e, alternativamente, pugna pela redução do valor da condenação a tal título.

Advoga que inexiste dano material a ser indenizado, posto que não consta dos autos nenhuma prova de qualquer conduta ilícita pela financeira, de modo que não há que falar em restituição de valores.

Forte nesses argumentos, requer a reforma da sentença combatida em sua totalidade, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, que a verba condenatória lhe imposta seja reduzida, adequando-a ao patamar mínimo, e caso seja mantida, que os juros fluam a partir do arbitramento.

Contrarrazões ofertadas no Id. 125996712, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido, conforme certificado no Id. 126020172.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ANA GISELA ARRUDA SANTOS

ajuizou a presente
ação anulatória de débito c/c indenização por danos materiais e morais
em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
afirmando, em suma,

que é correntista do banco e que foi vítima de fraude bancária, uma vez que terceiros estelionatários realizaram diversas transações por meio do
internet banking
sem o seu consentimento.

Informa a parte autora que no dia 28/12/2016 recebeu e-mail da gerente da sua conta, informando que ela precisava fazer o recadastramento de dados com prazo de 24 horas, sob pena de cancelamento dos serviços de internet oferecidos pelo banco.

No dia seguinte, a autora foi contatada por meio do
WhatsApp
por uma pessoa que se identificou como gerente do banco, sendo, nesta oportunidade, orientada a fazer o recadastramento de dados, e após receber novo e-mail a respeito, fez o suposto recadastramento. Entretanto, depois de certo tempo, a autora tentou acessar a sua conta bancária por meio do internet banking e constatou que sua conta estava bloqueada.

Assevera que no dia 11/01/2017 se deslocou até a agência bancária, e em conversa com a gerente do local, verificou que foram realizadas diversas transações bancárias sem o seu consentimento, consistentes em transferência dos valores, discriminando-os da seguinte forma: R$3.504,85 (três mil, quinhentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos), 03 (três) no valor de R$4.990,00 (quatro mil, novecentos e noventa reais), e 01 (uma) no valor de R$7.000,00 (sete mil reais).

Narrou ainda que além das transferências retromencionadas, também foi contratado por meio eletrônico empréstimo no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), sendo efetuada no mesmo dia, duas transferências, uma no valor de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e outra no valor de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

Também sustentou que efetuaram recargas de telefone nos valores de R$300,00 (trezentos reais) e R$100,00 (cem reais) para números diversos.

Noticia que registrou Boletim de Ocorrência e contestou essas transações na esfera administrativa, sendo que, após muita insistência, a requerida lhe concedeu o crédito no valor de R$35.874,85 (trinta e cinco mil oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), que posteriormente acabou sendo estornado, razão pela qual propôs a presente ação, visando a procedência da demanda
para condenar o requerido ao pagamento de R$35.874,85 (trinta e cinco mil, oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) a título de danos materiais e de R$30.000,00 (trinta mil reais) por danos morais.

Após regular processamento do feito, a Magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora
no valor de R$12.000,00 (doze mil reais), devidamente corrigido, bem como para condená-lo ao pagamento de R$35.874,85 (trinta e cinco mil, oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) a título de danos materiais e seus consectários legais
, por entender que
a responsabilidade pela segurança das operações realizadas pelos seus clientes é inteiramente da instituição bancária, que responde objetivamente pelos danos causados.

Insurge-se, então, a instituição apelante contra a r. sentença, de modo que requer a reforma em sua totalidade para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, pela redução do valor da condenação e que os juros fluam a partir do arbitramento.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

É cediço que a responsabilidade no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie risco-proveito, cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na posição negocial ocupada pelo fornecedor - responsável pela reparação dos danos causados - ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo (
in
‘Curso de Direito do Consumidor’. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, tem-se que o banco apelante não comprovou a
existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no artigo 373, II, do CPC, já que deveria ter comprovado que foi a titular da conta, ora recorrida, que realizou as operações contestadas, indicando o dispositivo (celular ou IP da máquina) em que as mesmas foram efetuadas.

Ao revés, o próprio banco em suas razões confessa a possibilidade de ocorrência de fraude, mas limita-se em alegar que tal fato exclui a sua responsabilidade.

De mais a mais, ao que se infere dos autos as transações contestadas pela consumidora foram feitas por meio de acesso virtual, constatando-se, assim, a fragilidade do sistema de segurança virtual do banco recorrente, o que favoreceu a atuação de golpistas.

Ora, quando o banco permite a realização de operações bancárias via internet, assume o risco de sua atividade e, se permite ainda a fraude, através de seu site, tem que suportar os riscos e os danos decorrentes.

É caso de se aplicar a Súmula 479, STJ, que assim dispõe:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Esclareço que o ato fraudulento, por si só, não tem o condão de eximir a responsabilidade do banco recorrente. Isso porque a instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, os quais não podem ser repassados ao consumidor.

Neste trilhar, o estabelecimento bancário é responsável por qualquer ato culposo ou doloso na execução dos contratos firmados com seus clientes, mormente quando evidenciada a falta de cautela ao permitir que terceiros acessem, via
sistema
de
internet

banking
, a conta corrente de seus clientes, realizando transações bancárias.

Reside aí o nexo causal para a indenização.

A responsabilidade do banco, nestes casos, é objetiva, devendo responder pelo ato desidioso, na medida em que houve
falha
no dever de segurança e vigilância da instituição financeira ré.

Portanto, resta incontroversa a ocorrência de fraude nas operações bancárias realizadas e, portanto, caracterizada a falha na prestação dos serviços, de modo a caracterizar o dever de indenizar moral e materialmente, este último diretamente relacionado aos valores subtraídos da conta da apelada, que no caso concreto restou devidamente demonstrado pela mesma, tanto que houve a restituição, e logo em seguida estornado pela instituição bancária.

Nesse sentido é o entendimento deste sodalício, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C DANOS MORAIS – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA VIA INTERNET BANKING -
FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ)- DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DE VALORES APROPRIADOS POR TERCEIRO - DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços através da internet aos clientes, gera para o primeiro o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes no sistema. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa.”
(TJ-MT 10061158420188110041 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 05/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO – DÉBITOS EM CONTA POUPANÇA –
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA AUTORA NO ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO
-
QUANTUM FIXADO EM COERÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Por se tratar de relação consumerista, em que se inverte o ônus da prova, caberia ao banco comprovar a prática ou participação do autor em conduta ilícita, como fraude bancária. Incumbe às instituições financeiras a apresentação de provas sobre a origem de contratos, ou provas de que as foram realizadas pela outra parte ou com sua autorização/ciência, porquanto respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

O valor dos danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção
.” (N.U 0007502-47.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 24/01/2020).

No tocante ao
dano moral
, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de
R$12.000,00 (doze mil reais)
fixados na sentença.

No que concerne ao pleito recursal de alteração do
“dies a quo”
dos juros, embora o apelante pleiteie a fixação a partir do arbitramento é cediço que se tratando de relação jurídica contratual, os juros fluem da citação, de modo que a sentença merece reforma no ponto.

A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO REALIZADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FORTUITO INTERNO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA -
JUROS MORATÓRIOS – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - A PARTIR DA CITAÇÃO
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação contratual, será a partir da citação (art. 405, CC)
”.
(TJ-MT - AC: 00050235920168110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/01/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2020)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
tão somente
para fixar o
dies a quo
dos juros moratórios da condenação a título de dano moral a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022